Tribunal: TJSP
Processo: 2012584-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. Hipótese dos autos na qual o Exequente rejeitou o bem imóvel ofertado, pretendendo a penhora de ativos financeiros em nome da Executada – tutela efetiva do credor – manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012584-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
FERNANDO MARTINEZ VALDEBENITO, é agravado EDIFÍCIO E CONDOMÍNIO
BRÁS IX.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2012584-70.2020.8.26.0000 - Voto no 30720 ldDnf
Agravo de Instrumento - no 2012584-70.2020.8.26.0000
Agravante/Executado:
MARIO
FERNANDEZ
MARTINEZ
VALDEBENITO
Agravado/Exequente:
EDIFÍCIO E CONDOMÍNIO BRÁS
MM. Juiz de Direito: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca de Indaiatuba - 3a Vara Cível

Voto no 30720
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. Hipótese dos
autos na qual o Exequente rejeitou o bem imóvel ofertado,
pretendendo a penhora de ativos financeiros em nome da
Executada tutela efetiva do credor manutenção da r. decisão
interlocutória.
RECURSO
DO
EXECUTADO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz da 31a Vara
Central Cível da Comarca da Capital (e-fl. 36), nos autos da “ação de execução
de título extrajudicial” ajuizada por EDIFÍCIO E CONDOMÍNIO BRÁS contra
MARIO FERNANDEZ MARTINEZ VALDEBENITO, que indeferiu o pedido para a
substituição da penhora.
Inconformado, o Executado interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/09).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 60).
Intimado,
o
Agravado
apresentou
contraminuta (e-fls. 67/69).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2012584-70.2020.8.26.0000 - Voto no 30720 ldDnf
contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de substituição da penhora.
Inicialmente, cumpre afastar a arguição de
nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, porquanto tendo
invocado o silêncio do Exequente como ausência de interesse, o magistrado
afastou a pretensão de substituição da penhora, não sendo admissível confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
Na hipótese dos autos, o Executado
pretendeu a substituição da penhora sobre os direitos possessórios que possui
sobre o imóvel gerador do débito condominial, por direito creditório decorrente de
precatório alimentar (e-fls. 38/39).
Intimado, o Exequente deixou transcorrer in
albis o prazo legal para manifestação, sobrevindo a r. decisão que indeferiu o
pedido de substituição, atacada pelo presente recurso.
Pois bem. Faz-se necessário evidenciar que
a escolha do bem a ser penhorado deve ser feita considerando a tutela efetiva do
credor, inclusive a facilidade e a rapidez da execução, e o direito da menor
onerosidade do devedor, harmonizando-se os dois princípios.
Com efeito, restando definida a penhora
sobre os direitos possessórios do Executado, é certo que eventual substituição da
penhora não depende de rejeição expressa do Exequente, mas sim de sua
anuência.
Ora, não há como se pretender interpretar o
silêncio do Exequente como manifestação tácita de aceitação do pedido de
substituição, sob pena de gerar insegurança jurídica no processo executório.
Nota-se, aliás, que o Executado não
comprovou a existência do crédito oferecido que, ao que parece, sequer pertence
a ele.
Por fim, quanto ao pedido formulado para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, não tendo sido este apreciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2012584-70.2020.8.26.0000 - Voto no 30720 ldDnf
primeiro grau, sua análise será restrita ao presente recurso de agravo de
instrumento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
Nestes termos, considerando que não há
elementos que permitam o afastamento episódico da presunção que milita a favor
da pretensão do Executado de gozar dos referidos benefícios, que declarou ser
motorista de aplicativo e juntos aos autos comprovante de seus ganhos (e-fls.
11/35), justifica-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ora
concedidos apenas para o processamento do presente recurso.
Logo, por ser medida que obedece aos
comandos normativos e atende a tutela efetiva do credor, a r. decisão de primeiro
grau não comporta reforma.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Executado, ficando
mantida a r. decisão de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora